Tribunal: TJMT
Processo: 1024877-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024877-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Produto Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIA LINHARES DA SILVA - CPF: 004.937.311-05 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), WILSON SIERRA - CPF: 174.444.469-20 (AGRAVADO), ALDEMIR BERLANDA - CPF: 336.778.599-72 (AGRAVADO), ALEX MACHADO SIERRA - CPF: 852.683.801-68 (AGRAVADO), TRISSIA MACHADO SIERRA TELLES - CPF: 957.448.431-91 (AGRAVADO), LEANDRO MEURER - CPF: 001.633.661-52 (AGRAVADO), ALEIXO MARCOS PIANOVSKI - CPF: 388.002.689-00 (AGRAVADO), JUNIOR BERLANDA - CPF: 951.114.411-15 (AGRAVADO), MANO JULIO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 30.255.102/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0033-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), GIORDANO DIEGO PROCESKI - CPF: 004.909.091-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE RECUSA DE RECEBIMENTO DE PRODUTO RURAL (MILHO) PARA QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS REFERENTES ÀS CÉDULAS DE PRODUTO RURAL EMITIDAS PELOS AUTORES EM FAVOR DA CREDORA/RÉ – DECISÃO PARCIALMENTE DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS E NEGATIVAÇÕES RELATIVAS AOS NEGÓCIOS JURÍDICOS OBJETO DA LIDE – EXPRESSA PREVISÃO, EM TRÊS DAS CINCO CÉDULAS DE PRODUTO RURAL EMITIDAS EM FAVOR DA CREDORA, DE PAGAMENTO EM MOEDA CORRENTE – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO À CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE RECUSA INDEVIDA OU RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DE RECEBIMENTO PELA CREDORA – REQUISITOS DOS ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se a tese autoral se apoia na natureza alegadamente indevida/injusta da recusa de recebimento, pela credora, de produto agrícola (milho) como pagamento das dívidas retratadas por Cédulas de Produto Rural, mas não se verifica essa natureza indevida, posto que os títulos se referem a obrigação de pagamento em moeda corrente, ou seja, de natureza pecuniária, sendo, portanto, justa a resistência da parte credora, deve ser admitida a falta de demonstração da probabilidade do alegado direito à consignação em pagamento e, consequentemente, indeferido o pedido de tutela de urgência formulado para fins de proibição de cobranças e/ou negativações.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FIAGRIL LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Consignação em Pagamento c/c Pedidos Indenizatórios
”

(Proc. no 1007404-81.2023.8.11.0007), ajuizada contra a agravante e também contra a empresa “
Mano Júlio Armazéns Gerais Ltda.
” por WILSON SIERRA,

ALEX MACHADO SIERRA, TRÍSSIA MACHADO SIERRA TELLES, LEANDRO MEURER, ALEIXO MARCOS PIANOVSKI, JUNIOR BERLANDA e ALDEMIR BERLANDA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravados para determinar às rés que “
se abstenham de, sob qualquer forma, negativar ou cobrar os autores em relação aos compromissos oriundos das compras de fertilizantes da FIAGRIL
”, sob pena de multa diária de R$ 50 mil, por verificar que “
o vencimento da obrigação financeira entre as partes
” seria no dia imediatamente subsequente àquela data, ou seja, em 15/09/2023, e admitir que “
há nos autos declaração
(de existência de)
produto depositado pelos autores em armazéns
” para pagamento da dívida (cf. Id. no 128982610 dos autos de origem).

A ré/agravante Fiagril sustenta que os autores/agravados emitiram em seu favor duas Cédulas de Produto Rural (CPR) e três Cédulas de Produto Rural Financeiras (CPRF), e esclarece que a “
forma de cumprimento
(dessas)
é distinta, sendo que a CPR deve ser cumprida com a entrega de grãos e a CPRF deve ser cumprida com o pagamento em pecúnia
”, daí, somente por isso, o descabimento da concessão da tutela de urgência para proibir negativações e cobranças ao fundamento de que há produto agrícola depositado em armazéns à sua disposição para adimplemento das aludidas obrigações (sic – cf. Id. no 186637675 - Pág. 7/8).

Aduz que as partes “
firmaram negociação comercial para que
(os autores/agravados)
adquirissem insumos agrícolas
(dela)
, mediante o pagamento de valores em moeda e, para garantir esta negociação comercial,
(eles)
emitiram CPRs e CPRFs
”, e destaca que, embora não neguem a aquisição de insumos, os agravados “
se valem do Judiciário para alterar a forma de cumprimento de sua obrigação
”, pois, sem fundamento ou razão jurídica adequada, já que ausentes as hipóteses de consignação em pagamento e mediante desprezo da regra do art. 539, §1o, do CPC, alusiva às obrigações em dinheiro, “
pretendem entregar prestação diversa da devida, afrontando o art. 313 do CC
” (sic – cf. Id. no 186637675 - Pág. 9/12).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência, afastando-se a “
proibição de que, sob qualquer forma, a agravante negative ou cobre os agravados em relação aos compromissos oriundos das compras de insumos
” (sic – cf. Id. no 186637675 - Pág. 13/14).

A decisão vinculada ao Id. no 188611661 admitiu o processamento do recurso e deferiu o pedido antecipatório “
para suspender integralmente os efeitos da r. decisão agravada, afastando provisoriamente a ordem de abstenção de realizar negativações e cobranças direcionada à ré/agravante Fiagril em elação às Cédulas de Produto Rural e Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira objeto da lide
”.

Todavia, a decisão vinculada ao Id. no 190157682 acolheu parcialmente o pedido de reconsideração formulado pelos autores/agravados para modificar em parte a decisão anterior e deferir apenas parcialmente o pedido antecipatório, “
tão somente para afastar provisoriamente a ordem de abstenção de realizar cobranças direcionada à ré/agravante Fiagril em relação às Cédulas de Produto Rural e Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira objeto da lide, mantendo, porém, a proibição de inscrição dos dados dos autores/agravados nos cadastros de proteção ao crédito até
o julgamento do presente recurso ou superveniência de nova decisão fundamentada pelo MM. Juiz em Primeiro Grau
”
.

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, os autores/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 192640166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura da petição inicial mostra que, embora digam tratar-se de operação meramente “
simbólica, como garantia para pagamento do adubo
”, os autores/agravados admitem a emissão de “
Cédulas de Produto Rural (físicas e financeiras)
” em favor da Fiagril, tanto que, sob alegação de que as rés Fiagril e Mano Júlio Armazéns Gerais “
estão se recusando a receber o produto (milho) que pagará os fertilizantes comprados pelos autores
”, pretendem, a título de consignação em pagamento, “
depositar em juízo o produto
(...)
para se desonerarem das obrigações
financeiras
decorrentes das compras do adubo
” (sic – cf. Id. no 128673553 - Pág. 28 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

A tese, portanto, é de que, apesar de três dos cinco títulos – e isso somente é adequada e pormenorizadamente explicado pela ré/agravante, e não pelos autores/agravados – preverem obrigação de pagamento em moeda corrente, é indevida e sem justa causa a resistência da Fiagril a receber em pagamento o produto agrícola depositado pelos autores/agravados em seus armazéns e a “
dar quitação
” às respectivas obrigações, sendo aparentemente irrelevante para os autores/agravados o fato de que a natureza pecuniária da obrigação advém até mesmo da nomenclatura dos títulos por eles emitidos, denominados “
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira
” no 2049.05/2023, no 2049.10/2023, e no 2049.32/2023 (cf. Id. no 128677524, 128678399 e 128677516 dos autos de origem, respectivamente).

A falta de probabilidade do alegado direito à consignação em pagamento, aliás, foi pontuada pelo próprio Juízo de piso, que, após deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência de natureza evidentemente cautelar, com vistas a proibir negativações e cobranças “
até ulterior decisão
”, indeferiu a outra parte do pedido de tutela de urgência formulado para que fosse autorizado o depósito judicial do produto agrícola justamente por entender que “
não ficaram comprovados os requisitos elencados
” pelo art. 335 do Código Civil.

O MM. Juiz acrescentou, ainda, o seguinte:

“
Isso porque, conforme o alegado pela parte requerida,
a negociação não foi para pagamento em grãos
, pelo menos, com relação aos autores Wilson, Alex e Tríssia Sierra e Leandro Meurer,
que emitiram Cédulas de Produto Rural Financeiras – CPRFs, as quais representariam promessa de pagamento em pecúnia
. E mesmo com relação a Junior Berlanda, Aldemir Berlanda e Aleixo Marcos Pianovski que emitiram Cédulas de Produto Rural físicas, com a previsão de entrega de produto, há controvérsia quanto ao pagamento, visto que existem instrumentos cessão de créditos desses autores aos ID’s 128678413 e 128678440, em que consta a requerida Mano Júlio como anuente e, a Fiagril nega veementemente a inexistência de negócios conjuntos entre as empresas ora requeridas e ainda inexistência da formalização e validade dos referidos instrumentos cessão de crédito, por ausência de assinaturas de todas as partes. Aliás, essa é a mesma alegação da Mano Júlio, de que não há documento válido de negócio firmado entre autores e essa requerida, vez que todos os documentos apresentados não contém assinaturas.
(...)

Desta forma, havendo controvérsia quanto ao recebimento das sacas de milho aqui discutidas para quitação dos insumos adquiridos, não há o preenchimento dos requisitos pelos quais seria considerado válido o pagamento, assim como a existência de informações destoantes e a ausência de comprovação efetiva acerca do alegado na Inicial, fica prejudicada a análise da probabilidade do direito dos requerentes
” (cf. Id. no 132469974 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

O direito cujo reconhecimento de probabilidade autorizaria concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para fins de proibição de negativações e cobranças, a fim de evitar ocorrência de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, é exatamente o mesmo apto a justificar concessão da tutela de urgência de natureza antecipada para autorizar o depósito judicial do produto agrícola para fins de desoneração da obrigação, e, no caso, à míngua da probabilidade do alegado direito à consignação em pagamento por aparente ausência de recusa indevida ou sem justa causa de recebimento pela credora, descabe a medida proibitiva adotada pela r. decisão agravada.

Em tempo, embora a decisão vinculada ao Id. no 190157682 tenha destacado que as particularidades ainda não satisfatoriamente elucidadas do caso justificavam “a modificação provisória da natureza da tutela de urgência concedida em Primeiro Grau, transmutando-a de tutela antecipada para tutela cautelar, com vistas a evitar ocorrência de dano grave de incerta reparação aos devedores, caracterizado pelos reflexos nocivos de eventual inscrição restritiva de crédito”, impõe-se a anotação de que, após a interposição do Agravo de Instrumento, ainda durante seu processamento, a Fiagril ajuizou três ações de Execução contra os autores/agravados com base nos títulos executivos extrajudiciais objeto da presente demanda, a saber, as Cédulas de Produto Rural (Proc. no 1008817-32.2023.8.11.0007, 1008819-02.2023.8.11.0007 e 1008820-84.2023.8.11.0007).

Isso reforça que o intuito da credora/ré/agravante Fiagril não é causar danos e prejuízos aos devedores/autores/agravados, mas extrair do inadimplemento os seus efeitos próprios, exercendo regularmente seu direito à cobrança de valores, inclusive valendo-se de meios coercitivos como a anotação restritiva de crédito para constrange-los ao cumprimento das obrigações não cumpridas a tempo e modo adequado, e, agora, após o processamento do presente recurso e reafirmação da conclusão de ausência de probabilidade do alegado direito à consignação em pagamento, não se afigura razoável impedir as anotações restritivas de crédito, especialmente se a mora subjacente a eventuais inscrições desabonadoras já motivaram o ajuizamento de ações de execução.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a r. decisão de Primeiro Grau e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na ação
de “
Consignação em Pagamento c/c Pedidos Indenizatórios
”

(Proc. no 1007404-81.2023.8.11.0007).

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Após detida análise dos autos entendo por acompanhar o voto do relator.

Pois bem.

Verifico nos autos que parte das cédulas de crédito prevêem que o pagamento se dê na forma de moeda corrente, logo o comportamento da empresa agravante não se mostra ilegal ou abusivo, posto que somente busca exercer de forma regular o seu direito à cobrança.

Assim, da mesma forma que o relator, entendo plenamente legal que a parte agravante use da anotação nos cadastros restritivos de crédito.

Com essas considerações acompanho o voto do relator
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024